Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720883-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO PEREIRA DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO PEREIRA DE LIMA contra decisão prolatada pelo Juízo da 2.a Vara de Entorpecentes do DF. Por meio da petição de ID Num. 39995839, o advogado constituído pelo acusado requereu a desistência do recurso de apelação interposto. O pleito apresenta-se formalmente regular, visto que a procuração de ID Num. 39372671, outorga aos nobres causídicos poderes especiais para desistir. Ademais, o direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso. Intimem-se. Por fim, baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador